Tribunal: STF
Processo: HC 264880
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Sustentação oral. Cerceamento de defesa. Inadmissibilidade de recurso especial. Nego provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso, mantendo a inadmissibilidade de um recurso especial, mesmo após o reconhecimento de sua tempestividade.

    2. A parte recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, devido à ausência de oportunidade para sustentação oral após o reconhecimento da tempestividade do recurso especial.

    3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a tempestividade do recurso especial, mas o manteve inadmitido por outros óbices processuais, como a ausência de impugnação específica (Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal) e a ausência de prequestionamento (Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça).

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito de defesa ou ao devido processo legal pela ausência de sustentação oral em agravo regimental ou embargos de declaração, após o reconhecimento da tempestividade de um recurso especial. 

    III. Razões de decidir

    5. Não houve violação ao direito de defesa ou ao devido processo legal, uma vez que o recurso especial permaneceu inadmitido por diversos outros óbices processuais intransponíveis, como a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de prequestionamento.

    6. No sistema de nulidades processuais penais, vigora o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

    7. A legislação processual e regimental veda expressamente a sustentação oral nas vias utilizadas na origem, não se estendendo o direito ao contraditório oral a recursos em que a norma aplicável afasta essa possibilidade.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental desprovido.